Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726592-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ZULEICA PEREIRA CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve discriminação de gênero, e se pode haver, portanto, a revisão do montante dos benefícios previdenciários complementares recebidos pela apelada. 2. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 2.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 2.2. O pedido elaborado pela demandante não está relacionado a erro, dolo ou fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, pois diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero e, por essa razão, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, Inc. II, do Código Civil. 3. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição, no presente caso, deve ser o momento o momento em que a parte tomou conhecimento do dano. 3.1. A pretensão exercida pela apelada, que busca a complementação do montante de sua aposentadoria, surgiu a partir do advendo do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 639.138, aos 18 de agosto de 2020, oportunidade em que foi reconhecida a ilicitude, por violação às normas constitucionais respectivas, das cláusulas inseridas em negócios jurídicos de previdência complementar que previam regras distintas entre homens e mulheres para o cálculo e concessão da complementação de aposentadoria, estabelecendo valores de benefício inferiores para as mulheres em virtude do menor tempo de contribuição. 3.2. A ação foi ajuizada aos 18 de julho de 2022, tendo sido, portanto, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com a regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. 4. As regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 4.1. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e substancial, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4.2. De acordo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 452), “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 4.3. A natureza jurídica de direito privado, atribuída à apelante, não afasta a preponderância da observância dos direitos fundamentais, mas apenas reitera o caráter vinculativo da observância das respectivas garantias constitucionais. 4.4. O fato de ter a autora aderido à "migração" procedida, com a aplicação do regulamento do plano de benefícios - REB, a despeito das previsões inseridas na cláusula oitava do negócio jurídico em destaque, não consubstancia renúncia ao pretendido tratamento isonômico, em razão do gênero, em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis. 5. O acolhimento do pedido formulado pela recorrente, a respeito da composição da reserva matemática, imporia o desatendimento à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 639.138-RS. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial neste aspecto, colacionando julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Assevera que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Afirma serem aplicáveis os temas 943 dos recursos repetitivos do STJ e 452 do STF. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 53896615). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.013.552/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 8/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: “Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/11/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023. Melhor sorte não colhe o especial em relação à assertiva de que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Demais disso, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda, quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, a Corte Superior, por ocasião do julgamento do precedente firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. E, no que diz respeito ao Tema 452 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 53896615, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027